Tribunal: TJMT
Processo: 1010078-24.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010078-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE DO CANTO ZAGO - CPF: 967.940.700-49 (ADVOGADO), MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 14.955.141/0001-72 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVADO), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (AGRAVADO), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (AGRAVADO), DIRCE SIMIONI BIHL - CPF: 042.044.718-03 (AGRAVADO), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (AGRAVADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVADO), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO BIHL - CPF: 517.695.901-10 (AGRAVADO), RICARDO DE BARROS FALCAO FERRAZ - CPF: 646.685.680-15 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), DESPROVERAM O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
PARA BAIXA DOS PROTESTOS EM NOME DA AUTORA
– COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO E DESPROVIDO.

o ajuizamento de ação de conhecimento de revisão de contrato, está lastreada em alegação relevante de cobrança abusiva de encargos, demonstrativos de cálculos, laudo pericial, o que autoriza a concessão da tutela provisória, com o alcance pretendido e deferido pela r. decisão agravada, ainda mais, considerando as peculiaridades do caso dos autos, em que a parte autora se propôs a depositar as parcelas vencidas e as vincendas da confissão de dívida objeto do pedido de revisão, estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e de perigo de dano de difícil reparação, em intensidade suficiente, para sua concessão.

A possibilidade de dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação, por sua vez, exsurge evidente, diante das notórias consequências ínsitas ao protesto.

Dessarte, o não acolhimento do pleito liminar poderá viabilizar prejuízos de difícil ou de impossível recuperação, pois é evidente que o protesto ocasiona sérias restrições cadastrais a pessoa jurídica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por MULTIPLIKE SECURITIZADORA S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de Alienação Fiduciária Fundada em Violação de Normas de Ordem Pública nº 1015416-50.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por FRIGORIFICO REDENTOR S/A, REDENTOR FOODS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA, REDENCAO - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA, DIRCE SIMIONI BIHL, JOSE ALMIRO BIHL, CURTUME JANGADAS S/A, AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPAÇÕES S/A e PAULO ROBERTO BIHL, que deferiu a tutela provisória de urgência para a) determinar a suspensão dos protestos que recaem sobre os autores; b) determinar que a ré se abstenha de enviar o nome dos autores para o cadastro de inadimplentes ou, acaso já tenha assim precedido, a imediata suspensão da restrição e, c) autorizar o depósito pelos autores nos autos do valor de R$ 264.818,96 (duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e seis centavos) referentes às parcelas vencidas, bem como depositar as parcelas vincendas, até o julgamento final da lide e d) obstar a prática de qualquer ato pela ré, especialmente extrajudicial que coloque em risco o bem imóvel urbano dado em alienação fiduciária.

Em suas razões, alega a agravante que não se aplicam a ela as disposições atinentes ao direito bancário, vez que a atividade econômica exercida pela Ré está regulada pelo Conselho Monetário Nacional, desde a década de 90, com a edição da Resolução nº 2.026/93.

Sustenta que a operação dos autos se classifica como negócio jurídico obrigacional por meio de cessão de crédito ou sub-rogação de credor, regulado no art. 286 e seguintes do Código Civil.

Assevera que a confissão de dívida só existe porque os Agravados estão, por lei e por contrato, obrigados a devolver os valores obtidos, que admitiram que não performaram por sua culpa.

Argui que o negócio de cessão obrigacional de crédito se desfez, resolvendo-se em perdas e danos e devolução da quantia obtida, pouco importando o valor de deságio praticado, nos precisos termos do art. 295, do CC.

Defende que a confissão de dívida é documento bilateral, produzido entre as partes, contendo assim matéria de fato confessado incontroverso: no caso, de que assumiria a responsabilidade por devolver os recursos obtidos em operações que não se realizaram por sua culpa, não havendo na confissão nenhuma cláusula ilícita ou abusiva.

Por fim, aduz que a continuidade da demanda constitui violação ao adágio do “venire contra factum proprium”.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do agravo, para reformar a decisão guerreada, a fim de que seja determinado o prosseguimento do protesto para fins falimentares, relativo ao título apontado contra a empresa Agravada, pois ausente amparo jurídico e evidência de direito, requisito indispensável à verificação da verossimilhança do direito, elencados no art. 300, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida (ID 90915483).

Contraminuta da parte agravada (ID 93997477).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Revisional de Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de Alienação Fiduciária Fundada em Violação de Normas de Ordem Pública, proposta por Frigorífico Redentor S.A., Redentor Foods Ind. Com. Agroindústria e Participações Ltda, Redenção Ind. Com. Importação e Exportação de Couros Ltda., Dirce Simioni Bihl, José Almiro Bihl, Paulo Roberto Bihl, Curtume Jangadas S.A., Agropecuária SBF Administração e Participações Ltda, em desfavor de Multiplike Securitizadora S.A., alegando que as partes firmaram instrumento particular de confissão de dívida com garantia de alienação fiduciária, em cuja Cláusula 7ª, § 2º, pactuaram o pagamento de 258 (duzentos e cinquenta e oito) parcelas, sendo as parcelas de 1 a 24 no valor de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais), e as parcelas de 25 a 258 no importe de R$ 101.433,79 (cento e um mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos), por meio de pagamentos semanais, o que totaliza R$ 25.235.506,86 (vinte e cinco milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e seis reais e oitenta e seis centavos), já embutido os juros de março de 2021 a fevereiro de 2026.

Afirmam que, de acordo com Cláusula 2ª do referido instrumento, caso os autores optassem pelo pagamento em parcela única, a importância devida seria de R$ 18.780.876,14 (dezoito milhões, setecentos e oitenta mil, oitocentos e setenta e seis reais e catorze centavos).

Alega ainda que o valor apurado na cláusula 2ª do instrumento particular de confissão de dívida viola o princípio da supremacia da ordem pública, pois o laudo pericial demonstra a prática de anatocismo e de capitalização de juros aplicados sobre o valor da confissão da dívida, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio e que a importância devida seria de R$ 9.947.062,83 (nove milhões, novecentos e quarenta e sete mil, sessenta e dois reais e quarenta e três centavos) e não o de R$ 18.780.876,14(dezoito milhões, setecentos e oitenta mil, oitocentos e setenta e seis reais e catorze centavos) cobrado pela ré.

Aduzem, também, não ser possível a prática de taxas acima daquelas divulgadas pelo Banco Central, cuja média ficou em 1,45% (um vírgula quarenta e cinco por cento) ao mês.

Relatam que o pacto firmado entre as partes compreende 258 (duzentos e cinquenta e oito) parcelas semanais, sendo que a primeira prestação que venceu em 15/03/2021 já foi paga e se encontram vencidas sem pagamento as prestações de número 2 a 9, num total de oito (8) parcelas, que requerem sejam depositadas em juízo, bem como as demais vincendas.

Isto posto, requerem a tutela de urgência de natureza cautelar para o fito de: a) ordenar a suspensão dos protestos de protocolos nº. 47063, 47064, 49381 e 53066, com a expedição de ofício ao Cartório de Protesto de Títulos desta comarca; b) autorizar o depósito em

juízo das prestações vencidas, no total de 08 (oito) no valor de R$ 264.818,96 (duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e seis centavos), bem como as vincendas; c) determinar a ré que se abstenha de negativar os nomes dos autores; d) impedir e/ou obstar a prática de qualquer ato pela ré, especialmente extrajudicial que coloque em risco o bem imóvel dado em alienação fiduciária, diante da garantia do pagamento do débito.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso,
vislumbrando presentes os requisitos previstos no artigo 300, do CPC, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos protestos que recaem sobre os autores; que a ré se abstenha de enviar o nome dos autores para o cadastro de inadimplentes ou, acaso já tenha assim precedido, a imediata suspensão da restrição e, por fim, autorizar o depósito pelos autores nos autos do valor de R$ 264.818,96 (duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e seis centavos) referentes às parcelas vencidas, bem como depositar as parcelas vincendas, até o julgamento final da lide e obstar a prática de qualquer ato pela ré, especialmente extrajudicial que coloque em risco o bem imóvel urbano dado em alienação fiduciária.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Em que pesem as alegações da parte agravante, estou a desprover o recurso.

Isso porque o ajuizamento de ação de conhecimento de revisão de contrato, está lastreada em alegação relevante de cobrança abusiva de encargos, demonstrativos de cálculos, laudo pericial, o que autoriza a concessão da tutela provisória, com o alcance pretendido e deferido pela r. decisão agravada, ainda mais, considerando as peculiaridades do caso dos autos, em que a parte autora se propôs a depositar as parcelas vencidas e as vincendas da confissão de dívida objeto do pedido de revisão, estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e de perigo de dano de difícil reparação, em intensidade suficiente, para sua concessão.

A possibilidade de dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação, por sua vez, exsurge evidente, diante das notórias consequências ínsitas ao protesto.

Dessarte, o não acolhimento do pleito liminar poderá viabilizar prejuízos de difícil ou de impossível recuperação, pois é evidente que o protesto ocasiona sérias restrições cadastrais a pessoa jurídica.

Sobre o tema, a doutrina traça o seguinte direcionamento:

“Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.

Nesse sentido, o Enunciado 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): ‘A redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’”. (Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil, Volume único. Editora JusPodivum, p. 650/652)

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADO - DECISÃO QUE DEFERE A LIMINAR - MANUTENÇÃO. 1. O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano ou de inefetividade do processo, além de que a medida seja reversível. 2. Demonstrada a probabilidade do direito, consistente na ilegitimidade do título protestado, e que o resultado útil do processo poderá gerar riscos ao Agravado, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência, que autorizou o sobrestamento do protesto.

(TJMG -

Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.588588-2/001, Relator: Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. LIMINAR DE SUSTAÇÃO DO PROTESTO DEFERIDA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA. ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. PERIGO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO DECORRENTE DOS PROTESTOS. LIDE QUE VERSA SOBRE A LEGALIDADE DOS PROTESTOS. NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DOS APONTAMENTOS ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SC, Agravo de Instrumento nº. 5015104-06.2020.8.24.0000, Rel. Roberto Lucas Pacheco, Quinta Câmara de Direito Comercial, Julgado em: 24-06-2021).

Aliás, em face da controvérsia existente a respeito dos excessos contidos no título, tem-se que a melhor solução, nesta fase preliminar, está na manutenção da decisão agravada, para que uma análise de maior amplitude dos fatos seja realizada no curso da ação principal.

Em outro aspecto, é notório que tal restrição, advindos de eventual protesto, traz reflexos negativos às atividades profissionais ou negociais das Agravadas.

Por fim, importante registrar que a medida é reversível a qualquer tempo.

Diante dessas considerações, conheço do

recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Peço vênia, mas vejo a causa diferente da colocada pelo eminente relator, vejo-a como um déjà vu, porque há alguns anos tivemos uma quantidade imensa de ações revisionais e declaratórias que visavam sustar os efeitos da mora em contratos livremente pactuados entre as partes. Suspendiam-se os efeitos da mora e as parte alegavam que os juros eram abusivos e consignavam-se os valores, ou seja, movimentava-se toda a máquina do Judiciário para receber esses depósitos mensais de inúmeros contratos.

O Judiciário estava abarrotado com essas demandas e o credor, sem poder dar continuidade ao seu direito, e muitos munidos de títulos executivos extrajudiciais, devidamente formalizados, ficavam “ao Deus dará”, e quando as causas eram julgadas, geralmente eram julgadas improcedentes.

Justamente por isso que o STJ espancou a possibilidade de o devedor comparecer em juízo para pagar aquilo que entendia devido ao seu bel prazer.

Com isso foi editada a Súmula 380 do STJ. É com essa súmula que começo a minha divergência.

Eis os dizeres da Súmula 380/STJ:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”

Feito isso, o STJ foi além, editou o Tema 29 em Recurso Repetitivo, quando abusivas as cláusulas contratuais, para obstar os efeitos da mora a parte interessada deve mostrar a sua boa-fé, ou seja, trazer em juízo que a contestação total ou parcial do débito funda-se em plausibilidade jurídica do direito invocado, amparada em decisões consolidadas do STJ, além disso, fazer o depósito da parte incontroversa. É o que consta do repetitivo Tema 29 do STJ.

O Tema 28 do STJ acrescenta:

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

Com isso, a parte devedora deve trazer em juízo, demonstrar, que seu direito está amparado em decisões consolidadas do STJ e que esses encargos de normalidade são abusivos.

Portanto, peço vênia ao nobre advogado que defende as partes interessadas, ao relator e à Desembargadora Clarice Claudino da Silva, mas em nenhum momento a parte interessada esclareceu onde estaria a abusividade dos encargos do período de normalidade, pois pretendeu depositar oito parcelas atrasadas que totalizavam R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais), sendo que o valor da primeira parcela era de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais).

Desembargador Sebastião de Moraes Filho, se o valor da primeira parcela era de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais), multiplicada por oito, ter-se-ia R$ 500,000,00 (quintos mil reais), e a parte requereu o depósito de 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais), ou seja, um pouco a mais da metade do que seria devido, isso sem acrescentar a correção monetária, porque retirei do cálculo da parcela inicial que era 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais).

Além disso, todas as parcelas devidas totalizam R$ 25.235.506,86 (vinte e cinco milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e seis reais e oitenta e seis centavos), mas há previsão de que se o pagamento fosse realizado em parcela única, a importância devida seria de R$ 18.780.876,14 (dezoito milhões, setecentos e oitenta mil, oitocentos e setenta e seis reais e catorze centavos).

Ao fazermos esses cálculos, data vênia, o valor da parcela que a parte devedora pretende consignar para obstar os efeitos da mora é muito irrisório perante o que se discute nos autos.

Ademais, não visualizei onde estaria essa abusividade da taxa de juros, até porque, são empresas de altíssimo porte financeiro, e dificilmente empresas de desse porte são desprovidas de um departamento jurídico para auxiliá-las no momento da lavratura de contratos dessa natureza.

De qualquer forma, ainda que essa empresa não tenha seu corpo jurídico e não haja advogado para auxiliá-la na hora de elaborar e assinar esses contratos, data vênia, a parte pretendente não trouxe para suspensão dos efeitos da mora, sequer uma linha que me faça concluir que está amparada em jurisprudência consolidada do STJ.

Sigo os recursos repetitivos aqui nominados e citados, porque, em não fazendo, a parte contrária pode ajuizar uma reclamação direta ao STJ.

Com as imensas vênias, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, revogo a decisão indeferindo a tutela.

É como voto.

EM 25 DE AGOSTO DE 2021:

POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), QUE PROVEU O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021